Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. COGNIÇÃO RECURSAL SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória que recebeu os embargos à execução por ela ajuizados sem a atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia suficiente do juízo, conforme previsto no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta a presença dos requisitos legais para a suspensão da execução, argumentando sobre a probabilidade do direito decorrente de supostas nulidades processuais, excesso de execução e cobrança de juros abusivos, bem como o perigo de dano pela iminência de medidas constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia integral do juízo; e (ii) aferir a possibilidade de análise das matérias de fato complexas alegadas pela executada, como a inexigibilidade do título e a impenhorabilidade do bem de família, em sede de cognição sumária recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
4. A jurisprudência pátria admite a flexibilização da regra da garantia apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais a probabilidade do direito e o perigo de dano sejam comprovados de maneira inequívoca, o que não se verificou nos autos.
5. As alegações da agravante acerca da inexigibilidade do título executivo extrajudicial, que englobam suposta nulidade processual por ausência de notificação prévia e impenhorabilidade do bem de família, envolvem controvérsia complexa que demanda a devida dilação probatória e o exercício pleno do contraditório no Juízo de origem.
6. A estreiteza da via do agravo de instrumento, caracterizada pela cognição sumária, impede a análise de questões fáticas complexas que não foram objeto de pronunciamento na decisão agravada, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.”. “2. As matérias fáticas que demandam dilação probatória e contraditório, tais como alegações de nulidade ou impenhorabilidade de bem, são incompatíveis com o âmbito de cognição sumária do agravo de instrumento e obstam o deferimento de efeito suspensivo em embargos à execução na ausência de garantia.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 919, § 1o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.